Tribunal: TJSP
Processo: 2036413-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Cumprimento de sentença iniciado para cobrança de honorários sucumbenciais – Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas a arcar com metade das custas e despesas do processo, além de honorários de 10% do valor da causa aos advogados da parte contrária – Impugnação ao cumprimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Cumprimento de sentença iniciado para cobrança de honorários sucumbenciais – Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas a arcar com metade das custas e despesas do processo, além de honorários de 10% do valor da causa aos advogados da parte contrária – Impugnação ao cumprimento de sentença da agravante que versou exclusivamente acerca da existência de título executivo e que foi rejeitada – Decorreu o prazo sem apresentação de recurso – Após penhora de dinheiro, foi apresentada nova impugnação alegando excesso de penhora – Decisão agravada enfrenta o mérito da impugnação e a rejeita – Insurgência da executada – Descabimento – Impossibilidade de discussão do tema diante da ocorrência da preclusão – A matéria de excesso de execução não é de ordem pública e deveria ter sido alegada pela parte executada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença – Inteligência do art. 525, §1o, V – Decisão agravada mantida por outro fundamento – Negado provimento.